Tribunal: TJDFT
Processo: 0744022-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744022-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Mandado de Segurança no 0711878-78.2025.8.07.0018 que concedeu liminar para determinar à autoridade coatora que emita o documento solicitado pelo impetrante e efetue a conclusão do processo administrativo. O agravante argumenta que a liminar deferida esgota em parte o objeto do mandado de segurança, já que o pedido liminar é idêntico ao provimento final pretendido, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/1992. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a liminar concedida. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 250474529 na origem): Diante do recolhimento das custas processuais, recebo a petição inicial. O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para que a Gerência de Emergência do Hospital Regional de Taguatinga emita o Histórico de Atividade Especial e seja fixado prazo para a conclusão do processo administrativo de emissão da Declaração de Tempo Especial no 00060-00413046/2024-57. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A pretensão do autor é restrita ao exame do processo administrativo e o documento de ID 247868228 demonstra que o pedido foi formulado em 22/08/2024, com reiterados ofícios à primeira autoridade coatora para emissão do histórico de atividades, mas ainda não foi concluído, portanto, não se mostra razoável a extrapolação de prazo de forma tão excessiva, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à primeira autoridade coatora que emita o Histórico de Atividade Especial, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão. Após, seja concluído o processo administrativo de emissão da Declaração de Tempo Especial no 00060-00413046/2024-57 (ID 45119884), no prazo de 30 (trinta) dias. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. O art. 7o da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, estabelece os casos em que deve ser concedida liminar em mandado de segurança, bem como os casos em que a liminar não poderá ser concedida. Transcrevo: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Além disso, o art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/92 veda a concessão de liminar em face da Fazenda Pública que esgote em todo ou em parte o objeto da ação. Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. No caso dos autos, os pedidos liminares de tutela de urgência e os pedidos finais formulados pelo impetrante são os seguintes (ID 247868223 na origem, pág. 12-13): a) A concessão da tutela liminar, determinando: 1) que a Gerência de Emergência do Hospital Regional de Taguatinga emita, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, o Histórico de Atividade Especial do impetrante, 2) que, após a juntada do referido histórico, seja fixado prazo para que o Impetrado conclua o processo administrativo de emissão da Declaração de (...) e) Que, ao final, seja confirmada a decisão liminar, a fim de garantir a conclusão do processo administrativo e a emissão da Declaração de Tempo Especial no 00060-00413046/2024-57, em consonância com os arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99, assegurando-se ao impetrante a devida análise e resposta ao seu requerimento administrativo. Já a liminar concedida pelo Juízo de origem, conforme acima transcrito, determinou “à primeira autoridade coatora que emita o Histórico de Atividade Especial, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão. Após, seja concluído o processo administrativo de emissão da Declaração de Tempo Especial no 00060-00413046/2024-57 (ID 45119884), no prazo de 30 (trinta) dias.” Resta claro que os pedidos liminares deferidos pelo Juízo de origem guardam correspondência exata com os pedidos de mérito, assumindo natureza satisfativa, e não cautelar, de modo que o seu deferimento importa em esgotamento do objeto do mandado de segurança. O cumprimento integral da liminar importa inexoravelmente na perda do objeto da ação. Nesse viés, presente o impedimento do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, entendo que não andou bem a decisão que deferiu o pedido de liminar em Mandado de Segurança. No mesmo sentido colaciono o entendimento desta eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. MULTA. EXPECTATIVA DE DIREITO. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). 3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 4. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o condutor não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média (Código de Trânsito Brasileiro, art. 148, § 3o). 5. A permissão para dirigir constitui mera expectativa de direito e sua aquisição ocorre com a concessão da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. Precedente. 6. A prática de infração gravíssima durante o período em que o condutor possui permissão para dirigir impede a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1694122, 0716300-04.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023, publicado no DJe: 08/05/2023.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LC 190/222. ANTERIORIDADE. NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO. COBRANÇA EM 2022. LIMINAR. OBJETO DA AÇÃO. ESGOTAMENTO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. PERIGO DA DEMORA INVERSO. 1. Não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992. 2. A concessão da liminar em mandado de segurança reclama a coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei Federal 12.016/09, a saber: (i) fundamento relevante e (ii) do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 3. A aplicação do princípio da anterioridade tributária versa sobre questão de mérito que deve ser discutida no julgamento de cognição exauriente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1437194, 0707699-63.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2022, publicado no DJe: 21/07/2022.) (Destaquei.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. ESGOTAMENTO. MÉRITO. OBJETO DA AÇÃO. PERIGO. DEMORA. RELEVANTE FUNDAMENTO JURÍDICO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. 1. Os atos administrativos gozam de fé pública e presunção de legalidade e veracidade, motivo pelo qual as informações nele contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário. 2. Não é possível o deferimento do pedido liminar se, coincidente com o mérito, esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92. 3. Nos termos da Lei n.12.016/2009, a liminar somente será concedida se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso finalmente deferida. 4. O requisito do perigo da demora não pode ser analisado desacompanhado do requisito do relevante fundamento jurídico da impetração, exigência legal que deve ser satisfeita. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1429293, 0708615-97.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2022, publicado no DJe: 20/06/2022.) (Destaquei.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 21:59:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador